Tribunal: TJDFT
Processo: 0704589-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704589-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR FIGUEIREDO DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGOR FIGUEIREDO DA SILVA contra decisão da 2a Vara da Fazenda do Distrito Federal, em mandado de segurança impetrado contra o agravado, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL-DETRAN. Na origem, o impetrante/agravante afirmou que, durante a validade de sua permissão para dirigir, foi autuado por recusa a se submeter a teste para certificar influência de álcool e por conduzir veículo não regularmente registrado e licenciado. Por isso, não conseguiu emitir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que considera ilegal, porquanto o processo administrativo referente às infrações ainda está em curso. O impetrante requereu a retirada das restrições e a imediata emissão da CNH. Pediu, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela. O juízo a quo indeferiu a tutela de urgência, por não verificar ilegalidade no procedimento. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que há probabilidade do direito, pois: 1) a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos é relativa; 2) o devido processo legal e a presunção de inocência foram inobservados; 3) a proibição de emissão da CNH é antecipação da pena; 4) as decisões só geram efeitos após o término do processo administrativo; 5) a infração relativa à irregularidade do veículo é responsabilidade do proprietário; 6) há vícios que comprometem a validade do auto de infração. Argumenta, ainda, que há perigo de dano, porquanto está desempregado e, sem a CNH, não consegue exercer a função de entregador por aplicativos. Por essas razões, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão, para conceder a tutela de urgência pleiteada na inicial. Ademais, pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, não juntou aos autos documentos que atestem seu estado de hipossuficiência. Intime-se o agravante para realizar o recolhimento do preparo ou, alternativamente, juntar comprovante de rendimentos mensais, carteira de trabalho, extratos bancários ou outro documento que comprove sua incapacidade de arcar com as custas processuais, nos termos da norma processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator